Tribunal: TCU
Processo: 017.328/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (VINCULADOR), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de aposentadorias emitidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadorias de Argentino da Silva, Dinamar Barbosa, Iracema Ramos Figueiredo Campos, Jose Eudes da Silva e Wesley Fazzioni de Melo, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Nelson Americo de Azevedo, negando-lhe registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.4.2. emita novo ato de aposentadoria, em substituição à concessão considerada ilegal, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.3. comprove ao Tribunal, no prazo de trinta dias, a ciência do teor desta deliberação pelo interessado Nelson Americo de Azevedo, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.5. ordenar à Segecex que, em conjunto com a Sefip, avalie a conveniência e a oportunidade de realizar ação fiscalizatória quanto ao correto cadastramento de parcelas e vantagens salariais nos atos de aposentadoria emitidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.